Tribunal: STF
Processo: Rcl 78518
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324 E NO TEMA 725-RG. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM QUE DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES QUE ENSEJARAM A INSTAURAÇÃO DO TEMA-RG 1.389, EM QUE SE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS ENVOLVENDO A TEMÁTICA VERSADA NA PRESENTE RECLAMAÇÃO. IMPERATIVO DE MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. ARTIGO 926 DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Arruda Serviços Estéticos Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000347-98.2024.5.02.0711, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, ADI 3.991, bem como de descumprimento do Tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que no âmbito do processo originário foi reconhecido o vínculo de emprego do ora beneficiário direto com a empresa tomadora de serviços, nada obstante “a existência relação civil de prestação de serviços entre pessoas jurídicas capazes, consistente contrato de parceria entre pessoas jurídicas e prestação de serviços, com base na Lei nº 12.592/2012 e as alterações da Lei nº 13.352/2016 (Lei do Salão Parceiro)” (doc. 1, p. 2).



    Consoante afirma, “na relação estabelecida entre as partes, conforme conversas de WhatsApp referenciadas por Ata Notarial, as partes pessoas jurídicas distintas, estabeleceram vínculo de relação civil mediante prestação de serviços com a consequente emissões de notas fiscais, bem como remuneração no percentual de 40% sobre todo o faturamento bruto por cada serviço realizado pela Autora, percentual este que é totalmente incompatível numa relação empregatícia”.



    Argumenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou o que decidido na ADPF 324 e no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral, cuja tese se firmou no sentido de declarar a constitucionalidade da terceirização, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, não havendo que se falar em reconhecimento de vínculo direto por ilicitude da terceirização. 



    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida nos autos do Processo nº 1000347-98.2024.5.02.0711. 



     Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de descumprimento do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. Trata-se de paradigma no qual esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do referido acórdão: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252: 



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Nesse contexto, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que reconheceu o vínculo empregatício com a parte beneficiária, afastando a ocorrência de contrato de parceria, conforme se observa, a título elucidativo, excerto do acórdão regional (doc. 66, p. 24 - 27): 



    “DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    A sentença entendeu que a relação entre as partes foi marcada pela informalidade, não havendo a celebração de algum tipo de contrato, na forma da Lei n. 12.592/2012, com alterações decorrentes da Lei nº13.352/2016, e reconheceu o vínculo de emprego.



    As razões recursais insistem na inexistência de vínculo empregatício.



    Com a defesa, de fato, não foi juntado o contrato de parceria.



    Pois bem.



    Trata-se de análise sobre o reconhecimento ou não de vínculo empregatício entre a reclamante, barbeira, e o salão de beleza reclamado, considerando a alegação da reclamante de que existia uma relação de emprego, ao passo que a reclamada alega a existência de uma parceria, sem subordinação.



    A relação de emprego, conforme o artigo 3º da CLT, é caracterizada pela presença dos seguintes elementos: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. A ausência de qualquer desses requisitos descaracteriza o vínculo de emprego e pode indicar uma relação autônoma ou uma parceria.



    Uma vez reconhecida a prestação de serviços entre as partes, cabe à reclamada o ônus de provar que a relação não possui natureza empregatícia, devendo demonstrar de forma inequívoca que não estão presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, tais como a subordinação e a habitualidade. Logo, diante da existência de prestação de serviços, presume-se a relação empregatícia, salvo prova robusta em sentido contrário pela reclamada.



    Destacam-se os excertos da prova oral no tocante à controvérsia (ata de audiência de ID. 28ead44):



    (...)



    Os depoimentos das partes e das testemunhas apresentam elementos que corroboram com a tese de vínculo empregatício, especialmente em relação ao elemento da subordinação. A reclamante relatou que tinha uma escala fixa de trabalho (seis dias de trabalho por um de folga) e uma jornada regular, com horários definidos das 12h às 22h. A escala era determinada pelo gerente, senhor Ailton, que também se responsabilizava pela gestão do agendamento dos clientes. Além disso, o depoimento da testemunha da reclamante confirmou que a escala era feita pelo gerente, sem autonomia por parte dos barbeiros para defini-la.



    Outro ponto relevante é que a reclamante deveria informar ao gerente em caso de ausência, o que é típico de uma relação de subordinação e controle.



    O preposto da reclamada afirmou que a reclamante possuía autonomia para estabelecer sua própria escala e horários, mas a realidade descrita nos depoimentos, especialmente pela testemunha da reclamante, indica o contrário. Houve confirmação de que a reclamante não tinha controle pleno sobre sua escala, que era determinada pela reclamada, o que enfraquece a tese de parceria autônoma.



    Ora, como bem apontou a r. sentença: "No caso em análise, além de as escalas serem fixadas pela ré (fls. 137/167), a reclamante não tinha total liberdade para fechar a sua agenda mediante aviso prévio, um dos pressupostos para a validade da relação de parceria. Tanto é que foi dispensada por esse motivo, como admitiu a própria reclamada (fl. 84). Porém, ao contrário do que alega a ré, as conversas por ela destacadas revelam que a reclamante avisava com antecedência saídas mais cedo ou dias de folga. Vejamos: "vendi um terreno meu...vou precisar ficar 10 dias fora pra correr atrás de tudo" (fl. 83); "como já tinha mencionado que iria viajar com minha família" (fl. 91); "então no sábado preciso entrar mais cedo pra sair mais cedo (fl.91); "...mas só preciso de amanhã porque tenho médico marcado e também é aniversário da minha companheira" (fl. 92). "



    Quanto à onerosidade e pessoalidade, há consenso de que a reclamante recebia uma porcentagem fixa sobre os serviços prestados, em uma divisão de 40% para a trabalhadora e 60% para o salão, e que o pagamento era realizado em intervalos regulares, semanal ou diariamente, conforme a modalidade de pagamento feita pelo cliente. Esses elementos são característicos de uma relação onerosa, na qual o trabalhador é remunerado pelo serviço, e refletem a pessoalidade, já que a reclamante não poderia se fazer substituir por terceiros sem autorização.



    Ademais, observo que a retirada da autora totalizava apenas 40% do montante correspondente aos atendimentos que realizava, circunstância que não aponta para uma verdadeira parceria entre salão e profissional autônoma, ante o ganho diminuto da responsável pela realização dos procedimentos.



    Ainda, o fornecimento dos produtos pelo salão e o uso de equipamentos próprios pela reclamante não afetam, por si só, a caracterização da relação de emprego, pois é comum que barbeiros utilizem equipamentos pessoais por preferência ou higiene, especialmente em ambientes onde a dinâmica de controle e subordinação permanece presente.



    Assim, considerando os elementos de controle de jornada, ausência de autonomia plena, exigência de informar ausências e a presença de um gerente responsável pela organização da escala e dos agendamentos, entendo que estão presentes os requisitos da relação de emprego.



    Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a reclamada, com base nos elementos de subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade demonstrados no conjunto probatório.



    Nada a reparar.” (grifei)



    Presente este contexto, verifica-se que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.532.603, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, instaurou o Tema 1.389 da sistemática da repercussão geral, que tem por escopo o exame das seguintes questões constitucionais: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Deveras, ante a controvérsia havida nos casos como o presente, em que debatida a aplicação da ADPF 324 e do Tema 725-RG, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir novo tema de repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria. Referido tema, como se vê, se adéqua perfeitamente ao caso concreto, na medida em que a decisão reclamada tem por objeto justamente a discussão acerca da existência ou não de fraude em contrato de natureza civil ou empresarial e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Sendo este o panorama discutido na presente reclamação, impõe-se a suspensão do processo de origem, em atenção à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo do ARE 1.532.603 (Tema 1.389), em decisão datada de 14 de abril de 2025 (DJ de 15/04/2025), cujo excerto transcrevo abaixo, verbis:



    “A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    Com efeito, importa ressaltar que a sistemática da repercussão geral e todas as técnicas a ela vinculadas pelo Código de Processo Civil, dentre as quais a possibilidade de suspensão nacional de processos (art. 1.035, § 5º), se destinam, em última análise, a assegurar a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, à luz do comando constante do art. 926 daquele Código. Nesse sentido, cito as recentes decisões monocráticas proferidas nas seguintes reclamações: 78.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 22.04.2025; 69.829, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 22.04.2025; 75.192, Rel. Min. André Mendonça, DJ 23.04.2025; 75.696, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 23.04.2025; 78.452, Rel. Min. Flávio Dino, DJ 23.04.2025.



    Constada, pois, a similitude de questões debatidas no caso de origem e aquelas que ensejaram instauração do Tema 1.389 da repercussão geral, tendo o decisum reclamado versado sobre as questões constitucionais reconhecidas por este STF em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, impõe-se a procedência em parte da presente ação, com vistas à suspensão do processo de origem, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, até o julgamento do recurso paradigma do Tema 1.389 no âmbito deste Supremo Tribunal. 



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação para determinar a suspensão do Processo nª 1000347-98.2024.5.02.0711 em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região até ulterior decisão deste Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603 (Tema-RG 1.389).



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 



    Intime-se a parte beneficiária acerca do teor da presente decisão no endereço declinado na petição inicial (doc. 1, p. 1).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente



    Pois bem. É fato que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal têm, no exercício de interpretação autêntica de seus precedentes, reconhecido que a ratio decidendi atinente à ADPF 324 e ao RE 958.252 revela a constitucionalidade da adoção de modelos diversos de vínculo jurídico para a prestação de serviços no mercado de trabalho, à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, o que, a priori, poderia indicar o desacerto da decisão ora reclamada. 



    Nada obstante, no presente caso concreto, a análise pormenorizada do acórdão reclamado revela que em nenhum momento se declarou, na origem, a ilicitude em tese de terceirização, tendo, antes, o tribunal reclamado, afirmado a existência de vínculo empregatício na espécie com base em ampla análise do conjunto probatório produzido.



    Deveras, o decisum reclamado assentou, com base em testemunhos e provas relacionadas, por exemplo, a prestação de serviços de forma subordinada — subordinação esta que caracterizaria, à luz do princípio da primazia da realidade, o vínculo empregatício. Confira-se, a título elucidativo, excerto do acórdão regional (doc. 66, p. 24 - 27): 



    “DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    A sentença entendeu que a relação entre as partes foi marcada pela informalidade, não havendo a celebração de algum tipo de contrato, na forma da Lei n. 12.592/2012, com alterações decorrentes da Lei nº13.352/2016, e reconheceu o vínculo de emprego.



    As razões recursais insistem na inexistência de vínculo empregatício.



    Com a defesa, de fato, não foi juntado o contrato de parceria.



    Pois bem.



    Trata-se de análise sobre o reconhecimento ou não de vínculo empregatício entre a reclamante, barbeira, e o salão de beleza reclamado, considerando a alegação da reclamante de que existia uma relação de emprego, ao passo que a reclamada alega a existência de uma parceria, sem subordinação.



    A relação de emprego, conforme o artigo 3º da CLT, é caracterizada pela presença dos seguintes elementos: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. A ausência de qualquer desses requisitos descaracteriza o vínculo de emprego e pode indicar uma relação autônoma ou uma parceria.



    Uma vez reconhecida a prestação de serviços entre as partes, cabe à reclamada o ônus de provar que a relação não possui natureza empregatícia, devendo demonstrar de forma inequívoca que não estão presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, tais como a subordinação e a habitualidade. Logo, diante da existência de prestação de serviços, presume-se a relação empregatícia, salvo prova robusta em sentido contrário pela reclamada.



    Destacam-se os excertos da prova oral no tocante à controvérsia (ata de audiência de ID. 28ead44):



    (...)



    Os depoimentos das partes e das testemunhas apresentam elementos que corroboram com a tese de vínculo empregatício, especialmente em relação ao elemento da subordinação. A reclamante relatou que tinha uma escala fixa de trabalho (seis dias de trabalho por um de folga) e uma jornada regular, com horários definidos das 12h às 22h. A escala era determinada pelo gerente, senhor Ailton, que também se responsabilizava pela gestão do agendamento dos clientes. Além disso, o depoimento da testemunha da reclamante confirmou que a escala era feita pelo gerente, sem autonomia por parte dos barbeiros para defini-la.



    Outro ponto relevante é que a reclamante deveria informar ao gerente em caso de ausência, o que é típico de uma relação de subordinação e controle.



    O preposto da reclamada afirmou que a reclamante possuía autonomia para estabelecer sua própria escala e horários, mas a realidade descrita nos depoimentos, especialmente pela testemunha da reclamante, indica o contrário. Houve confirmação de que a reclamante não tinha controle pleno sobre sua escala, que era determinada pela reclamada, o que enfraquece a tese de parceria autônoma.



    Ora, como bem apontou a r. sentença: "No caso em análise, além de as escalas serem fixadas pela ré (fls. 137/167), a reclamante não tinha total liberdade para fechar a sua agenda mediante aviso prévio, um dos pressupostos para a validade da relação de parceria. Tanto é que foi dispensada por esse motivo, como admitiu a própria reclamada (fl. 84). Porém, ao contrário do que alega a ré, as conversas por ela destacadas revelam que a reclamante avisava com antecedência saídas mais cedo ou dias de folga. Vejamos: "vendi um terreno meu...vou precisar ficar 10 dias fora pra correr atrás de tudo" (fl. 83); "como já tinha mencionado que iria viajar com minha família" (fl. 91); "então no sábado preciso entrar mais cedo pra sair mais cedo (fl.91); "...mas só preciso de amanhã porque tenho médico marcado e também é aniversário da minha companheira" (fl. 92). "



    Quanto à onerosidade e pessoalidade, há consenso de que a reclamante recebia uma porcentagem fixa sobre os serviços prestados, em uma divisão de 40% para a trabalhadora e 60% para o salão, e que o pagamento era realizado em intervalos regulares, semanal ou diariamente, conforme a modalidade de pagamento feita pelo cliente. Esses elementos são característicos de uma relação onerosa, na qual o trabalhador é remunerado pelo serviço, e refletem a pessoalidade, já que a reclamante não poderia se fazer substituir por terceiros sem autorização.



    Ademais, observo que a retirada da autora totalizava apenas 40% do montante correspondente aos atendimentos que realizava, circunstância que não aponta para uma verdadeira parceria entre salão e profissional autônoma, ante o ganho diminuto da responsável pela realização dos procedimentos.



    Ainda, o fornecimento dos produtos pelo salão e o uso de equipamentos próprios pela reclamante não afetam, por si só, a caracterização da relaçã